Tribunal: STF
Processo: RE 355422
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁCULO: REDUÇÃO.
CRÉDITO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. C.F., art. 155, § 2º,
I.
I. - O princípio da não-cumulatividade consiste no realizar o
abatimento, na operação posterior, do imposto incidente e pago na
operação anterior. C.F., art. 155, § 2º, I. Impossibilidade da
vedação do crédito em razão da redução da base de cálculo do
imposto.
II. - RE provido. Não provimento do agravo.